Tribunal: TJDFT
Processo: 0719640-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ERRO MATERIAL. CRITÉRIO DE AUMENTO NA SEGUNDA FASE. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Acolhem-se os embargos declaratórios para sanar erro material contido na segunda etapa da dosimetria, com consequente redução da pena diante da incidência da fração de 1/6 (um sexto) pela reincidência.
2. Embargos providos.